Tribunal: STF
Processo: Rcl 52670
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 630.852/RS (TEMA RG Nº 381). ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação sem pedido liminar, formalizada por Neuza da Silva Magalhães, em face de decisão proferida pelo e. Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0062066-60.2013.8.19.0000, por meio da qual teria indevidamente sobrestado o processo, aplicando o Tema nº 381 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra, em síntese, que a Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar o agravo de instrumento interposto por Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a decisão homologatória dos cálculos de liquidação da sentença, negou-lhe provimento, ao fundamento de que era incabível rediscutir o mérito da causa, considerado o trânsito em julgado da decisão executada.



    3. Noticia a inadmissão do recurso extraordinário interposto pela parte beneficiária e a interposição de agravo de instrumento para este E. Supremo Tribunal Federal, no qual, em 02/05/2014, foi determinada a devolução dos autos à origem e o sobrestamento, em razão do Tema nº 381 do ementário da Repercussão Geral — ARE nº 809.759/RJ (e-doc. 12).



    4. Sustenta a ocorrência de “equívoco processual”, não havendo motivo para aguardar o julgamento do tema indicado como paradigma, uma vez que, no caso em tela, trata-se de execução de decisão transitada em julgado.



    5. Ressalta a tentativa de solucionar o impasse junto à autoridade reclamada. No entanto, foi mantido o entendimento de que o processo está sobrestado por determinação deste Pretório Excelso, aguardando o julgamento do Tema nº 381 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14).



    6. Requer a procedência do pedido para afastar a incidência do mencionado tema neste caso e determinar ao E. Tribunal reclamado que remeta o processo para julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, a alegação é de indevida vinculação do Tema nº 381 do ementário da Repercussão Geral, estabelecido no julgamento do RE nº 630.852/RS, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DE INGRESSO EM FAIXA ETÁRIA DIFERENCIADA. APLICAÇÃO DA LEI 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO) A CONTRATO FIRMADO ANTES DA SUA VIGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 630.852-RG/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 07/04/2011, p. 31/05/2011)



    10. Constata-se do acórdão resultante do julgamento do agravo de instrumento que a matéria de fundo dos autos originários é exatamente sobre o reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária. Confira-se a ementa desse v. acórdão (e-doc. 11, p. 1): 



    “Agravo de instrumento. Ação declaratória c/ indenizatória. Plano de saúde. Reajustes de mensalidade por faixa etária. índice superior ao permitido pela ANS. Sentença e acórdão que determinaram a limitação dos reajustes aos percentuais estabelecidos pela ANS, entendendo pela aplicação da Lei n° 10.741/2003, a qual veda o reajuste por faixa etária à pessoa idosa. Agravo de instrumento interposto da decisão que homologou os cálculos do contador judicial, tornando liquida a sentença. Liquidação que obedeceu aos limites do julgado. Principio da fidelidade da liquidação ao título. Ausência de vício na decisão agravada. Agravante que pretende rediscutir os termos da condenação em sede de agravo de instrumento. Impropriedade. Decisão mantida. Negado seguimento ao recurso, com fulcro no art. 557, caput do CPC.” 



    11. Com efeito, o e. Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afirma que o processo está sobrestado porque este Supremo Tribunal Federal determinou fosse observado o Tema nº 381 do ementário da Repercussão Geral, cujo julgamento ainda não foi concluído. Não há, portanto, vinculação indevida ao mencionado tema. 



    12. Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, a evidenciar descumprimento da tese, o que, reitere-se, não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.124-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 05/04/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021)



    13. Revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, como se fosse um atalho processual, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019)



    14. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator